Tribunal: TJMT
Processo: 1041333-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041333-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLENE LOPES ALEXANDRE DE PAIVA - CPF: 032.115.191-73 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1041333-60.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Sirlene Lopes Alexandre de Paiva e Itaú Unibanco S/A

Parte Recorrida(s):
Sirlene Lopes Alexandre de Paiva e Itaú Unibanco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte autora recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A empresa ré, também recorrente, pretende a improcedência dos pedidos, ao argumento de que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por entender que não encontra-se amparado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dá análise dos autos, vê-se que as faturas e telas apresentadas pelo banco demandado não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada não comporta reforma quanto a declaração da inexistência do débito.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a este ponto, dos autos se vê que o extrato com o histórico de negativações em nome da parte autora, consta inscrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, oportunidade em que a transcrevo, senão vejamos:

·

Inscrição discutida nesta demanda:
Banco Itaucard S/A.

Data da inclusão: 23/12/2021

·

Inscrição Anterior:
Tribanco/ Cartão Tricard

Data da inclusão: 04/12/2021 – Exclusão: 01/02/2022

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistentes era ilegítima ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego
provimento ao recurso da parte autora e
dou parcial provimento ao recurso da ré
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Por consequência do julgamento,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023